Tribunal: STF
Processo: RHC 83859
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU A INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
1.      Alegação improcedente. Se a condenação derivou de
 apreensão de grande quantidade de substância entorpecente em poder
do paciente e de seus comparsas, é irrelevante a prévia existência
de interceptação telefônica, regular ou não. Mesmo porque não se
sabe se a apreensão decorreu da investigação policial ou da
interceptação telefônica. Se a autoridade policial fundamentou o
pedido de interceptação e o juiz o deferiu, subentende-se que ele
endossou os fundamentos da solicitante.
2.      RHC improvido.